Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração opostos pelo agravado se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu pela reforma da decisão guerreada. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, conclui-se que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.